Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-58.2019.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-58.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINA LOPES - CPF: 352.587.558-43 (APELANTE), MARCIA REGINA SOARES - CPF: 861.658.871-04 (ADVOGADO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), SS RIMAQ COMERCIO EIRELI - CNPJ: 17.870.245/0001-72 (APELADO), LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO), THASSIO HENRIQUE JOSE SILVA - CPF: 361.109.408-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES –

DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESEMBOLSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor, considerando a situação econômica da empresa condenada, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O termo inicial da correção monetária deve corresponder à data do efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BRUNA CAROLINA LOPES
contra a sentença proferida na Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais e devolução de valores no 1001323-58.2019.8.11.0007, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, movida em desfavor
SSS RIMAQ COMÉRCIO
, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para: (i) condenar a apelada a restituir a requerente, ora apelante, em R$18.520,00 (dezoito mil e quinhentos e vinte reais), em razão do pedido de cancelamento realizado; (ii) condenar a apelada a indenizar moralmente a apelante no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora, desde a data do arbitramento e; (iii) condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A recorrente, em suas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença atacada para majorar o
quantum
indenizatório, ao alvedrio desta Corte, bem como, que seja fixada como data de atualização dos valores de R$18.520,00 (dezoito mil e quinhentos e vinte reais) a serem-lhe restituídos, a data de 08.10.2018, ou seja, a data em que a Apelada deixou de cumprir sua obrigação (entregar os produtos).

No id. 44306523 foi deferido o benefício da justiça gratuita e invertido o ônus da prova.

Em contrarrazões de id. 44306554, a empresa apelada refuta,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante alega que o valor do dano moral, em razão da instituição de telefonia apelada ter inscrito indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser majorado.

Não se discute aqui a responsabilidade da empresa recorrida, mas apenas o valor do prejuízo moral enfrentado pela recorrente.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico da ré, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela autora e impedir reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara,
entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável
, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para a ofensora, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa da ofendida.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Por fim, quanto à correção monetária, saliento que esta rubrica
não constitui acréscimo material à dívida
, representando simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido, sendo, portanto, de ordem pública.

Por tal razão, a atualização monetária deve incidir, no caso, a partir das datas em que a parte Apelante/Autora pagou as parcelas a serem restituídas/indenizadas (desembolso).

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020